Tribunal: TJMT
Processo: 0006118-64.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006118-64.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES (APELANTE), ANISIO REIS DE PAULA - CPF: 251.225.682-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ART.
157, §2°, INCISO I E II
, DO CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– PALAVRA DA VÍTIMA – RÉU RECONHECIDO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS -

JUÍZO DE CERTEZA – PRETEXTO FUNDADO NA T
EORIA DA COCULPABILIDADE - ASPECTO ORDINÁRIO DA FALTA DE ESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL - PROVA QUE NÃO DEMONSTRA

ELOQUÊNCIA NECESSÁRIA PARA O ACOLHIMENTO DA ATENUANTE -
RECURSO IMPROVIDO
.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, consubstanciados no reconhecimento feito pela vítima e nas declarações prestadas em ambas as fases processuais.

Mera alegação de culpabilidade da sociedade em razão da falta de estrutura econômica e social do apelante, não viabiliza aplicação de atenuante inominada.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0006118-64.2018.8.11.0006 (Código 237313), que tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a Francisco José de Oliveira Rodrigues, a prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
e
06(seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 15046950/951).

Inconformado, por intermédio da douta Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação onde sustenta que não há nos autos provas seguras para condenação, sendo esta proferida unicamente com base na palavra da vítima.

Diante disso, pleiteia a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, observado o princípio da presunção da inocência e em face da vulnerabilidade, bem como pela absoluta ausência de violência ou grande ameaça a caracterizar o delito de roubo (Id. 15046953/954).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, sob o fundamento de estar amplamente comprovado nos autos que o acusado cometeu o delito previsto no 157, §2°, inciso I e II, do
Código
Penal (Id. 15046958/59).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo improvimento, consoante ementa que segue:

“Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incs. I e II, Código Penal) – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas ou face a aplicação da teoria da co-culpabilidade – inadmissibilidade – autoria de materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – inviável a aplicação da teoria da co-culpabilidade, visto não ser possível a responsabilização do Estado, ou mesmo da sociedade, pela criminalidade daqueles que, ainda que sem muitas oportunidades, optaram pela prática de crimes
–
manutenção do decisum que se impo# e – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 18861558).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído autos da ação penal no 0006118-64.2018.8.11.0006 (Código 237313), que tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a
Francisco José de Oliveira Rodrigues
, a prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de e 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões pleiteia a absolvição por não existir nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Narra a denúncia que:

“(...) Constados inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de outubro de 2017, as 21h40min, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Vitoria”. Localizado na Rua Pedro Henry, QuadraO1, Bairro Jardim das Oliveiras, na cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES. agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois agentes não identificados nos autos, mediante grave ameaça e violência, exercida comarca de fogo, subtraíram, para proveito de todos, coisas alheias moveis. Consistentes em uma caixa de cerveja e a quantia de R$ 2800,00 (dois mil e oitocentos reais). Pertencentes a vítima Anísio Reis de Paula.

Segundo apuração, na circunstância de tempo e lugar acima descrito, o acusado, junto com seus comparsas e munidos com arma de fogo, abordou a vítima e anunciou o assalto. Ato contínuo, subtrai-lhe os bens supramencionados e evadiram-se do local.

Consta, ainda, que a vítima reconheceu o acusado FRANCISCO, na delegacia. Como um dos autores do roubo praticado em seu desfavor.

Por todo o exposto o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denuncia em desfavor de FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES porquanto incorreu na conduta delitiva previsto no artigo157, parágrafo 2“.incisos I e II, do Código Penal.”
(Id.
1045479).

A materialidade emerge dos autos pelo boletim de ocorrência (Id. 15045482) e termos de declaração (Id. 15045483).

Concernente à autoria, o apelante sustenta que as provas apresentadas não são suficientes para sustentar a condenação imposta. Para análise, entendo necessária a transcrição da decisão condenatória combatida,
ipsis litteris
:

“(...)

Fundamento e decido.

Os presentes autos visam apurar a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, do CP, em desfavor de Francisco José de Oliveira Rodrigues.
Estabelece o art. 157, §2o, I e II, do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Conforme a tipificação dada pelo Ministério Público em sua exordial, ao acusado é imputado referido crime, e suas específicas causas de aumento.
Entretanto, ab initio, cumprem algumas ressalvas, eis que as causas de aumento de pena citadas na exordial, não condizem na totalidade com os fatos descritos na mesma.
Em primeiro momento, no que se refere ao inciso I, do §2o, do art. 157, do Código Penal, o mesmo fora incorporado ao art. 157, §2-A, I, do Código Penal, não havendo, portanto, afastamento da causa de aumento de pena, mas apenas a sua incorporação em outro parágrafo do tipo penal, o qual lhe atribuiu pena mais grave do que a anterior.

Assim, em que pese a recente alteração, entendo que, no presente caso, deve ser analisada autoria e materialidade delitiva, bem como eventual aplicação de pena, de acordo com o revogado/anterior texto legal e consequente aumento de pena, uma vez que mais favorável ao réu, e trata-se de norma de cunho material.
Tratando-se a norma nova de maior prejuízo ao acusado, a lei penal não deve retroagir para que, in casu, lhe seja aplicada. No sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DANOS MORAIS - ESTES IMPROCEDENTES - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RETIRADA DE MANIFESTAÇÕES INJURIOSAS COLOCADAS NO YOUTUBE - TERCEIROS - LIBERDADE DE IMPRENSA X DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PROCEDÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO ADMINISTRADOR - SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.1. Não se aplica lei posterior em fatos pretéritos - tempus regit actis - em se tratando de questões cíveis/patrimoniais. Retroage-se a lei tão somente em beneficio de acusados ou condenados na esfera penal. Não albergando a condenação em danos morais, foge do limite o recurso aviado que, neste aspecto, pretende novamente o vencedor submeter esta questão ao crivo do Tribunal já que, patente ausência de interesse recursal neste tópico da sentença.2. Existindo dois choques constitucionais entre a liberdade de expressão e o direito de dignidade humana conclui-se que o primeiro não é absoluto. Neste contexto, correta a decisão de piso que, em sede de ação própria á espécie, determina que o administrador da INTERNET, retire de suas publicações aspectos que denigrem a imagem de outrem colocados por terceiros. (Ap 88161/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)
Assim, ao caso presente se analisará eventual aplicabilidade do aumento de pena previsto no art. 157, nos termos de seu revogado inciso I, que possuía aumento de pena apenas nas proporções de 1/3 até 1/2.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais passo a análise do mérito.
A materialidade do crime restou configurada através do B.O. de no 2017.336441 juntado às fls. 06/07 e pelo depoimento da vítima em fase extrajudicial e em Juízo.

A autoria delitiva no caso dos autos também é certa e recai sobre o acusado Francisco José de Oliveira Rodrigues, embora tenha o mesmo negado a autoria do crime em Juízo, vejamos:

Francisco José de Oliveira Rodrigues (réu):
morador de Cáceres, trabalha com carga e descarga de caminhões, já respondeu por outros processos criminais, tem uma filha, mas que ainda não é registrada em seu nome. Sobre os fatos, afirma que não tem ciência do fato, não sabe o que aconteceu, e não se recorda de ter sido citado deste processo, alega que teve conhecimento apenas três dias antes a audiência. Declara que conhece Anísio, pois sempre moraram perto, este alugava um quarto de sua avó, mas que não possuem nenhuma desavenças, inclusive já foi cliente na Mercearia de Anísio. Afirma que não sabe de algum assalto que tenha acontecido na mercearia, e que na data referida do assalto, estava morando com seu tio no bairro DNER. (CD-R de fls. 28)
Conforme verifico do interrogatório do réu e mesmo negou a prática do crime tendo indicado que sequer residia perto do local no dia dos fatos e que nada sabe sobre o fato em si.

Contudo, a vítima
em Juízo reconheceu o acusado e confirmou ter certeza que o mesmo foi o efetivo autor do crime, vejamos:

Anísio Reis de Paula (vítima):
afirma que foi roubado a mão armada pelo acusado, o irmão deste e uma terceira pessoa que estava de capuz. Relata que possui uma pequena mercearia, e por volta das 22hrs, estava fechando e do nada os assaltantes apareceram e apontaram a arma para ele e sua esposa. Destaca que não tem dúvida que foi o acusado quem praticou o assalto, pois, conhece os pais do acusado e a vida inteira moraram no pé da ponte, nunca imaginou que o acusado seria capaz do que fez, em razão de terem sido criado juntos. Afirma ter sido ameaçado recentemente pelo “Careca” tio do acusado, em razão de ter dado queixa do acusado, assim, não pode ir até os lugares por medo de acontecer algo. (CD-R de fls. 28)

Conforme os relatos da vítima, o réu é conhecido do mesmo há muitos anos, eis que conhece os pais do réu. Alias, em fase policial a vítima indicou que o acusado era neto da sra. Fidélia, indicando suas características físicas e indicando que possuía grande conhecimento de seu porte e atributos físicos.

A vítima indicou com grande precisão como os fatos se deram, e essencialmente as características do réu, indicando conhecer os pais do réu, o local onde o mesmo residiu durante sua infância e o nome de sua avó, situação esta que, embora seja a palavra da vítima isolada nos autos, indicam a certeza necessária para um decreto condenatório, já que muito precisa.

Saliente-se que, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio possui relevante destacamento, mormente nos casos onde o crime ocorre de certa forma na clandestinidade, estando no local apenas vítima e acusado, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE OUTRO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA, CRIME DE FURTO ÚNICO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTE RECONHECIDO NA FASE POLICIAL – RECONHECIMENTOS PESSOAL E FOTOGRÁFICO CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ARESTOS DO TJMT – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS CORROBORADO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO No 8 DO TJMT – CONDUTA DO APELANTE COM CARÁTER INTIMIDATIVO E QUE ASSEGUROU A SUBTRAÇÃO DOS BENS DAS VÍTIMAS – TIPO PENAL DE ROUBO CONFIGURADO – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO No 34 DO TJMT – CRIMES PRATICADOS POR MAIS DE UM AGENTE – PALAVRA DA VÍTIMA – ORIENTAÇÃO DO STJ E DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ANTECEDENTES NEGATIVADOS CORRETAMENTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 545 DO STJ – CONCURSO FORMAL – MANTIDA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ARBITRAR HONORÁRIOS. “Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição dos crimes imputados na denúncia quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”. (TJMT, Ap no 56048/2018) “Não há respaldo nos autos para a negativa de autoria sustentada no apelo defensivo, mormente quando o conjunto fático-probatório converge em sentido contrário, a exemplo das palavras seguras e coerentes das vítimas, reconhecimento fotográfico em sede policial, [...] confirmando que ele participou do roubo da carreta noticiada nos autos.” (TJMT, Ap no 134843/2013) “Acerca do valor dos reconhecimentos pessoais a qualquer título - por voz, fotografia, pessoalmente, ou qualquer outro meio, como é o caso da caracterização de alguma particularidade física da pessoa reconhecida - tem-se sufragado o entendimento de que deve ser realizado por pessoa idônea e insuspeita, situação que, evidenciada, desmoraliza a negativa de autoria, que, a prevalecer, tornariam inexplicáveis os reconhecimentos feitos (cf. STF, RTJ 88/371).” (TJMT, Ap no 167357/2014)“O reconhecimento fotográfico afigura-se meio de prova legítimo, mormente quando ratificado pelas vítimas em juízo” (TJMT, Ap no 52189/2018). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).“A violência caracterizadora do roubo não precisa deixar marcas ou lesões na vítima, bastando que sirva de meio para impossibilitar a resistência dela e permitir a apropriação da coisa roubada.” (TJMT, Ap no 117049/2014)O c. STJ possui entendimento no sentido de que, “evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como configurado o concurso formal, e não a hipótese de crime único” (STJ, HC no 139.740/MG).“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes” (TJMT, Enunciado 34).A assertiva do apelante, segundo a qual o crime teria sido cometido “apenas por um agente”, não se apresenta verossímil, notadamente porque as vítimas foram uníssonas quando relataram que a ação delituosa envolveu a participação de dois agentes, armados, sendo um deles, o apelante. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima “assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições” (STJ, AgRg no AREspno 865.331/MG). “A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado pelos agentes está demonstrada de modo irrefutável pelas palavras das vítimas, que assumem essencial relevância em crimes dessa natureza.” (TJMT, Ap no 64954/2017)“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.” (STJ, Súmula no 545) (N.U 0000114-88.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há que se falar em insuficiência de prova, quando presentes nos autos, elementos aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos; ademais, em crimes, geralmente, praticados sem testemunhas, as palavras da vítima possuem especial relevância. (N.U 0013257-11.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)
E no mesmo sentido, é a lição de Aury Lopes Júnior, vejamos:

“Nesses casos, considerando que tais crimes são praticados – majoritariamente – às escondidas, na mais absoluta clandestinidade, pouco resta em termos de prova do que a palavra da vítima e, eventualmente, a apreensão dos objetos com o réu (no caso dos crimes patrimoniais), ou a identificação do material genético (nos crimes sexuais)”. (LOPES JR., AURY. Direito Processual Penal. 13a edição. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 473)

Assim, verifico que a palavra da vítima, embora a única prova produzida em Juízo que milita em desfavor do acusado, demonstra com muita certeza e clareza a autoria em desfavor do réu, situação esta que dá a certeza da autoria em desfavor do mesmo.
Ademais, sendo a palavra da vítima e do réu contrárias umas as outras e únicas versões existentes nos autos, entendo que a palavra da vítima possui relevância superior a do acusado, tendo o E. TJRS decidido neste sentido, senão vejamos:
[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime No 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
Portanto, com a palavra da vítima existente nos autos contrária a do réu, sendo a única versão que contrapõe a mesma, aliado ao fato de que os relatos ocorridos foram precisos no reconhecimento do réu Francisco José de Oliveira Rodrigues como efetivo autor dos fatos permitem a condenação deste pelo crime de roubo narrado na exordial.
Cumpre salientar ainda que não foi levantado pela defesa nenhum tipo de situação apta a dar descrédito a versão da vítima, ou que a mesma tivesse qualquer tipo de inimizade com o réu, ônus que lhe incumbia.

Ao final, cumpre salientar que a vítima ainda em fase extrajudicial quando ouvida pela Autoridade Policial já apresentou a mesma versão proferida em Juízo, com precisão e com indicação do réu como efetivo autor do crime descrito na exordial.
Ademais segundo a própria vítima o acusado agiu em concurso com outras duas pessoas, e com o emprego de arma de fogo, devendo ser condenado às penas do art. 157, §2o, I e II, do CP.

Passo assim à dosimetria da pena.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Quando houver a incidência como no presente caso, das causas de aumento previstas no § 2o, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade.
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal a espécie. O Réu possui antecedentes criminais, ante a condenação operada nos autos de Cód. 140625 (fls. 41). Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade, pode-se afirmar ser voltada para a prática de delitos, tendo em vista que possui diversos processos tramitando contra si (cf. fls. 39/40). Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Contudo deve-se ressaltar que ante o reconhecimento de duas qualificadoras, uma deverá ser utilizada nesta fase de aplicação da pena, para majorar a pena mínima e a outra na terceira fase de aplicação da pena.

Contudo, embora entenda este Magistrado que o acusado possua personalidade voltada a prática de delitos, nos termos da Súmula 444, do STJ, deixo de utilizar os inquéritos e ações penais para agravar sua pena base, lastreando a majoração da pena do mesmo na presente fase apenas em relação aos antecedentes criminais do réu.
Assim, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Em face da agravante da reincidência (processo no 7804-38.2011.811.0006, com trânsito em julgado para o Ministério Público em data de 26/02/2014 – fls. 41), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 08 (oito) meses, restando provisória em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ademais o aumento da pena se deu em 08 meses nesta fase, eis que o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, especificamente com emprego de arma de fogo, conforme observo de fls. 41, o que deve justificar o aumento de pena em maior proporção.
Não há atenuantes a serem analisadas.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve-se incidir duas circunstâncias aptas a majorar a pena base do réu. A primeiro, trata-se de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos termos da fundamentação da presente, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/3, passando a mesma a 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.
Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima e o valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CP, aliado ao fato de ser o réu reincidente.
Da substituição por restritiva de direitos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o acusado é reincidente em crime doloso, bem como teve a pena aplicada em seu desfavor acima de 04 (quatro anos), aliado ao fato de que possui antecedentes contra si (art. 44, I, II e III, do CP).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação para CONDENAR o réu Francisco José de Oliveira Rodrigues nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal à pena de a 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, estes no valor de 1/30 do salário mínimo.

Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que as vítimas não fizeram pedido formal para reparação de qualquer dano.

A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte:

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. pág. 387).

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.
”
(Id. 15046950/51).

Verifica-se da sentença transcrita que, de fato, as declarações prestadas pela vítima, são as únicas provas produzidas contra o apelante, porém o fato de ser a única prova em nada a descaracteriza ou diminui, uma vez que a vítima, em ambas as fases processuais relatou com riqueza de detalhes os fato ocorrido, afirmando, inclusive, que o apelante era o único entre os três criminosos que não estava encapuzado, o que lhe permitiu ver o seu rosto,

realizando o reconhecimento tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, não havendo dúvidas quanto a autoria por parte deste.

Por outro lado, embora o apelante tenha negado a autoria do fato, os argumentos utilizados não são suficientes

para descaracterizar o depoimento prestado pela vítima, uma vez que se limitou a

afirmar que não tem conhecimento sobre os fatos e que estaria confuso quanto as intimações recebidas por outros crimes, afirmando que já conhecia a vítima e que esta seria inquilino em um imóvel de propriedade de sua vó.

Sabe-se que nos delitos patrimoniais, em que geralmente ocorrem em locais normalmente desertos, ou seja, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui valor
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, precedente STJ, AgRg no AREspno 865.331/MG.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COESOS E SEGUROS PRESTADOS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, RATIFICADO EM JUÍZO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PARA A QUALIFICADORA DA DESTREZA É IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE UTILIZE EXCEPCIONAL HABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS – DESNECESSIDADE DE EFETIVA IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora haja negativa do apelado acerca da prática criminosa, ficou demonstrada a materialidade e a autoria delitiva por meio do reconhecimento da vítima, aliado às circunstancias fáticas, merecendo reforma a sentença para condenar o recorrido pelo delito de furto qualificado.
A negativa de autoria não se mostra suficiente, por si só, para absolver o acusado, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis a respaldá-la, capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.
Caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a coisa, não há falar em qualificadora por destreza. Mesmo que os demais corréus não tenham sido corretamente identificados, se a vítima informa que havia outro agente aguardando na direção de veículo para empreender fuga, e essa afirmação é harmônica com o conjunto probatório, inexistindo prova em contrário, fica configurado o concurso de pessoas.

(N.U 0008450-95.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157 §1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PARAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DO AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA DEMONSTRADA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO.

-
"A palavra da vítima , nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

Restando comprovada a violência empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto .

(N.U 0003507-40.2015.8.11.0008, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)”.

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que a sentença proferida encontra-se escorreita, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.

Conclui-se, portanto, que as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão
.

Pretende ainda a defesa ver atenuada a pena pelo artigo 66 da Matriz Penal, alegando-se a corresponsabilidade do Estado. Sobre a teoria da coculpabilidade do Estado, tenho que a mera alegação de falta de estrutura econômica e social mostra-se insuficiente para a atenuação da pena pelo artigo 66 da Matriz Penal, sendo de se destacar a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Não nos parece correta essa visão. Ainda que se possa concluir que o Estado deixa de prestar a devida assistência à sociedade, não é por isso que nasce qualquer justificativa ou amparo para o cometimento de delitos, implicando em fator de atenuação da pena. Aliás, fosse assim, existiram muitos outros ‘coculpáveis’ na rota do criminoso, como os pais que não cuidaram bem do filho ou o colega na escola que humilhou o companheiro de sala, tudo a fundamentar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, vulgarizando-a. Embora os exemplos narrados possam ser considerados como fatores de impulso ao agente para a prática de uma infração penal qualquer, na realidade, em última análise, prevalece a sua própria vontade, não se podendo contemplar tais circunstâncias como suficientemente relevantes para aplicar a atenuante. Há de existir uma causa efetivamente importante, de grande valor, pessoal e específica do agente - e não comum a inúmeras outras pessoas, não delinquentes, como seria a situação de pobreza ou o descaso imposto pelo Estado - para implicar na redução da pena. Ressalte-se que os próprios autores que defendem a sua aplicação admitem não possuir essa circunstância sustentação expressa no texto legal do Código Penal (ob. cit., p. 839). Aliás, sobre a inadequação da denominada co-culpabilidade para atenuar a pena, diz Von Hirsch que ‘se os índices do delito são altos, será mais difícil tornar a pobreza uma atenuante que diminua o castigo para um grande número de infratores. Recorrer a fatores sociais pode produzir justamente o resultado oposto: o ingresso em considerações de risco que ainda piorem a situação dos acusados pobres. (...) Não seria fácil, nem mesmo em teoria, determinar quando a pobreza é suficientemente grave e está suficientemente relacionada com a conduta concreta para constituir uma atenuante’
(Censurar y castigar, p. 154 e 165).” (in “Código Penal Comentado”, 8 ed., São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2008, p. 227).

Desse modo, conclui-se que a mera alegação de falta de estrutura econômica e social, comum a milhões de brasileiros, mostra-se insuficiente para a atenuação da pena pelo artigo 66 da Matriz Penal. Razão pela qual, mantenho a sentença em todos os

termos.

Por todo o exposto, em consonância dom o Parecer Ministerial desprovejo o recurso interposto por
Francisco José de Oliveira Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020